Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões e teses trazidas pelas partes, quando já encontrou fundamento suficiente para alicerçar seu convencimento.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.